Tribunal: STF
Processo: ARE 1259583
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) faz-se necessária a análise de legislação infraconstitucional, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Sumula 636/STF; (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF; e (c) é incabível a interposição do recurso pelas alíneas “b”, “c” e “d” do permissivo constitucional (fl. 9, Vol. 7).
    No Agravo, a parte agravante afirma que (a) ao negar seguimento ao apelo a decisão agravada violou a garantia do acesso ao duplo grau de jurisdição; (b) “o Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante, agregou tão somente matéria de cunho constitucional e de interesse público, amplamente demonstrado e fundamentado” (fl. 20, Vol. 7); (c) o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais; (d) demonstrou a repercussão geral da matéria; e (e) a matéria está prequestionada.
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente